Tribunal: TJPA
Processo: 0817037-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817037-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. CARPANEDA

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Al Carpaneda e outros
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o feito por ordem judicial superior, em razão da ausência de impugnação específica. Os embargantes alegaram omissão e erro material na compreensão entre a decisão recorrida e a fundamentação do agravo de instrumento, sustentando que o recurso teria impugnado a decisão hostilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao concluir pela ausência de impugnação específica; (ii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir a interpretação conferida às razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê hipóteses restritas de cabimento dos embargos de declaração (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo instrumento para rediscutir fundamentos já analisados.

4.

O acórdão embargado concluiu de forma expressa que o agravo de instrumento não impugnava a decisão que suspendeu o processo por ordem de instância superior, o que inviabiliza o seu conhecimento.

5.

A alegação de omissão ou erro material não procede, pois o colegiado enfrentou o tema central, de modo que a insurgência traduz mero inconformismo com a conclusão adotada.

6.

A jurisprudência do STJ afirma que os embargos de declaração não servem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante nem para rediscutir matéria já decidida (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022).

7.

Da mesma forma, o TJ-MG já decidiu que é inadmissível utilizar embargos de declaração para reanalisar provas ou o direito aplicável, pois tais vícios devem ser corrigidos apenas pela via recursal própria (TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câm. Cível, j. 26.05.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica das razões da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo de instrumento.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

3.

A inexistência de vícios de omissão ou erro material conduz à rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câm. Cível, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817037-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES:

AL CARPANEDA E OUTROS

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA 11634

EMBARGADA:

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

ADVOGADO:

PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO – OAB/SP N. 147.278.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

AL CARPANEDA E OUTROS
em
face do acórdão de

ID. 28378802, que não conheceu do recurso manejado contra
DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
por ausência de impugnação específica.

AL CARPANEDA E OUTROS
sob ID. 28545855
anunciam omissão e erro material na compreensão entre a decisão hostilizada e a fundamentação do recurso de agravo de instrumento que culminou com a intelecção de que o recurso não impugnava a decisão hostilizada.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 29074675.

Feito incluso em pauta presencial após acolhimento do pedido de ID.

29724679.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0817037-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES:

AL CARPANEDA E OUTROS

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA 11634

EMBARGADA:

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

ADVOGADO:

PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO – OAB/SP N. 147.278.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No que tange ao
erro material
,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Por sua vez, a
obscuridade
que autoriza o manejo dos Aclaratórios é percebida quando há falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido: (EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.), ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.) e (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Pois bem.

Quando
AL CARPANEDA E OUTROS
anunciam omissão e erro material na compreensão entre a decisão hostilizada e a fundamentação do recurso de agravo de instrumento que culminou com a intelecção de que o recurso não impugnava a decisão hostilizada, a bem da verdade estão querendo dar compreensão à matéria e a prova dos autos diversa daquela compreendida no ato impugnado, o que é descabível em sede de Embargos de Declaração.

Note-se que é incontroverso que a decisão hostilizada suspendia o feito em razão de ordem judicial de grau superior.

O recurso, então, sem sombra pálida de dúvidas deveria versar sobre este único tema e não se valer da fundamentação esmiuçada e repisada aquando dos Embargos de Declaração, pois como dito, é inservível ao primado da impugnação específica das razões recursais.

Sob qualquer vértice que se olhe o recurso não poderia ser conhecido, tanto pela via da ausência da impugnação da decisão que suspendeu ao argumento de ordem superior, quanto de forma reflexa, uma vez que não houve decisão (concedente ou negando) qualquer pedido quanto ao gravame. Compreender de forma diversa desta (adotada no acórdão hostilizado) seria rever a qualidade dada a temas, teses e provas.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/12/2025